Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUTARQUIA DISTRITAL (SLU). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o SLU, como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar à autora: R$1.329,80, a título de indenização por danos materiais, e R$1.500,00, a título de compensação por danos morais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana - SLU e do Distrito Federal; (ii) nexo de causalidade entre a conduta imputada à Administração Pública e os danos reclamados pela usuária; (iii) comprovação dos danos materiais; e (iv) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. 3.1. O Serviço Autônomo de Limpeza Urbana – SLU foi transformado em autarquia pela Lei Distrital no 660/1994, possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprios, cuja finalidade é gerir a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. E o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adota a teoria do risco administrativo para responsabilizar objetivamente as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso em relação ao responsável, em caso de dolo ou culpa. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1235585, 0700291-69.2019.8.07.0018, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04/03/2020. 3.2. O fato de existir contrato de prestação de serviços entre a referida autarquia e a Consita Tratamento de Resíduos S/A não afasta a sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 3.3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do ente federado para responder subsidiariamente pelos atos das suas autarquias (STJ, AgInt no REsp no 1.865.292/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03/11/2020). 3.4. Assim, a autarquia SLU é a principal devedora, enquanto o Distrito Federa deve integrar a lide como litisconsorte necessário, ante a sua responsabilidade subsidiária. Preliminar rejeitada.
4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. O Estado, no entanto, pode afastar a obrigação de indenizar, caso comprove a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior (STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020).
5. Os elementos probatórios, como fotografias (ID 75264466) e vídeo do momento do deslocamento do caminhão de lixo na via de trânsito (ID 75264467), retratam os danos na fiação elétrica do imóvel da autora. As despesas realizadas pela autora, destinadas ao serviço de eletricista para religar a energia elétrica e aquisição de novos cabos de energia (ID 75264481, pág. 2), foram comprovadas. Com efeito, os danos na fiação elétrica do imóvel da autora foram causados pelo caminhão da coleta de lixo, em contexto de realização das atividades ordinárias de limpeza urbana, o que atrai a responsabilidade da autarquia, ainda que o veículo seja de propriedade da empresa privada contratada para prestar o serviço de coleta de lixo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1932447, 0714002-05.2023.8.07.0018, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024.
6. O nexo de causalidade entre os danos causados na fiação de energia elétrica do imóvel da autora e o deslocamento do caminhão de coleta de lixo foi satisfatoriamente comprovado, resultando no prejuízo material de R$1.329,80 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). Ademais, os recorrentes não comprovaram nenhuma causa excludente de responsabilidade ou culpa exclusiva de terceiro.
7. Em decorrência do evento danoso, o serviço de energia elétrica do imóvel da autora foi interrompido por 7 (sete) dias, evidenciando que a situação extrapolou a esfera do tolerável e vulnerou atributos de sua personalidade, passíveis de reparação. A autora - que é idosa e reside sozinha - ficou privada do serviço essencial de energia elétrica, justificando a indenização arbitrada, no valor de R$1.500,00, que se revela razoável e proporcional, visto que guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 660/1994; CF/1988, art. 5o e 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1235585, 0700291-69.2019.8.07.0018, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04/03/2020; STJ, AgInt no REsp no 1.865.292/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03/11/2020; STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020; TJDFT, Acórdão no 1932447, 0714002-05.2023.8.07.0018, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024.